Tribunal: TJSP
Processo: 0040762-22.1998.8.26.0554
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 0040762-22.1998.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
recorrente JUAREZ TEIXEIRA DE LIMA, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
Recurso Em Sentido Estrito no 0040762-22.1998.8.26.0554 Vara
do Júri/Execuções de Santo André.
Recorrente: JUAREZ TEIXEIRA DE LIMA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.437
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Santo André,
que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2o, I e IV, do
Código Penal, porque no dia 18 de maio de 1998, por volta das
21h40min, na Rua Assis Cintra, no 130, bairro Maracanã,
naquela cidade, agindo com animus necandi, por motivo torpe
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou
um disparo de arma de fogo em seu irmão José Aureliano
Teixeira, causando as lesões que foram a causa de sua morte,
o réu Juarez Teixeira de Lima recorreu em sentido estrito em
busca da revogação da prisão preventiva e da absolvição
sumária ou impronúncia, pela inexigibilidade de conduta
diversa ou por ter agido em legítima defesa. De forma
alternativa, pretende a desclassificação para o crime de
homicídio culposo, com a aplicação de perdão judicial, e caso
mantida a pronúncia, a exclusão das qualificadoras.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A questão atinente à pretensão de
ver revogada a custódia preventiva, trazida pela defesa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
recurso, já foi objeto de exame por esta colenda Câmara no
“Habeas Corpus no 2135416-76.8.26.0000”, impetrado em favor
do ora recorrente pelo advogado Khalil Vieira Proença Aquim e
julgado em 27 de agosto de 2018, no qual se reconheceu a
legalidade da prisão e por isso a ordem foi denegada, em
acórdão assim redigido: “1. Em favor do réu Juarez Teixeira de
Lima o advogado Khalil Vieira Proença Aquim impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal imposto pela MMa Juíza de Direito da Vara
do Júri da Comarca de Santo André, nos autos no
0040762-22.1998.8.26.0554, porque, denunciado como incurso no
artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, a prisão preventiva dele
fora decretada e indeferido o pleito de sua revogação, depois de a
ação penal e o prazo prescricional terem sido suspensos, nos
termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, e os ofícios
expedidos ao CAEX para localização do paciente retornado
negativos. Alega terem os fatos ocorrido em 1998 e o paciente
estava vivendo nos últimos dezoito anos na cidade de Colombo,
Estado do Paraná, onde constituiu família, sem que tivesse
conhecimento do processo, o que somente ocorreu quando do
cumprimento do mandado de prisão no dia 15 de junho de 2018.
Afirma que a decisão está fundamentada só na necessidade de
aplicação da lei penal, em razão da revelia, o que não pode
prevalecer, haja vista que o fato de ele não ter sido encontrado não
induz necessariamente à decretação de sua custódia cautelar,
conforme entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, diz que o paciente é primário, possui residência fixa e
emprego lícito, bem como transcorridos vinte anos desde a data dos
fatos não há qualquer indicativo de que nesse período tenha
praticado conduta ilícita. Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com
aplicação ou não de medida cautelar alternativa, se comprometendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
a comparecer a todos os atos do processo, expedindo-se alvará de
soltura. Pede ainda seja intimado da data do julgamento deste “writ”
para poder fazer sustentação oral. Indeferida a medida liminar e
prestadas as informações requisitadas, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela concessão da ordem para conceder ao paciente
liberdade
provisória,
com
aplicação
de
medidas
cautelares
alternativas. É a síntese do necessário. 2. Consta das informações
da digna autoridade impetrada e dos documentos que as instruem
ter sido o paciente denunciado em 22 de dezembro de 1999 como
incurso no artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. Em 29 de
dezembro de 1999 a denúncia foi recebida e determinada a citação
do paciente, bem como a intimação de seu defensor para
apresentação de resposta à acusação por escrito. Em 25 de
fevereiro de 2000 ele foi citado por edital e no dia 05 de junho de
2000 o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do Código
de Processo Penal e em 11 de setembro de 2000 decretada a prisão
preventiva dele. No dia 15 de junho de 2018 o mandado de prisão
preventiva foi cumprido na Comarca de Colombo, no Estado do
Paraná, fato que motivou a revogação da suspensão do processo.
Por decisão de 29 de junho de 2018 o pedido de revogação da
prisão preventiva foi indeferido e o paciente dado por citado, ante a
constituição de defensor. Atualmente, aguarda-se a apresentação
de resposta à acusação pela defesa (fls. 457/498). Narra a denúncia
que no dia 18 de maio de 1998, por volta das 21h40min, na Rua
Assis Cintra, no 130, bairro Maracanã, na cidade de Santo André,
agindo com “animus necandi”, por motivo torpe e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, o paciente teria efetuado disparos
de arma de fogo contra José Aureliano Teixeira, seu irmão,
causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte. Apurou-
se que na data dos fatos o paciente se dirigiu à residência da
vítima, seu irmão, para passar a noite. Esta última não permitia que
ali o paciente usasse drogas, razão pela qual se iniciou discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
entre ambos e em determinado momento o paciente foi até o quarto,
apoderou-se de um revólver, voltou e disparou contra a vítima,
matando-a (fls. 459/460). Em que pese o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, de deferimento de liberdade provisória não
se pode aqui cogitar. Citado por edital, o paciente não atendeu ao
chamamento judicial, tendo sido determinado que se expedisse os
ofícios de praxe e também ao CAEX para tentar localizá-lo, o que foi
feito (fls. 102/110 e 118, 121). Além disso, se expediu também
cartas precatórias às Comarcas de Rolândia e Colombo, no Estado
de Paraná e à Comarca de Caruaru, no Estado de Pernambuco, em
endereços diversos (fls. 128, 136, 166, 205, 254/255, 272/273,
279/281, 285/286, 294, 392). O paciente não foi localizado, razão
pela qual foi decretada a sua prisão preventiva em 11 de setembro
de 2000 e expedido mandado de prisão, que só foi cumprido em 15
de junho de 2018 (fl. 131 e 404). Na respeitável decisão que
indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do ora
paciente, ficou consignado que “(...). Pese a combatividade da
Defesa, o pedido formulado não comporta deferimento. Com efeito,
o réu foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio
qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa
da vítima, crime gravíssimo, capitulado como hediondo em nossa
legislação, o que demonstra maior grau de reprovabilidade da
conduta. A pena máxima abstratamente prevista no preceito
secundário autônomo do tipo penal imputado nos autos supera 04
(quatro) anos de reclusão (...). Estão presentes nos autos prova da
existência do fato típico, conforme o laudo necroscópico de fls.
28/30, e indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos
colhidos em solo policial das testemunhas Jaciara Teixeira (fls. 16),
Valdomiro Batista da Silva (fls. 17) e Jacilene Oliveira Teixeira (fls.
18). Ademais, os fatos ostentam acentuada gravidade, pois, ao que
consta da denúncia, o acusado matou o irmão José Aureliano
Teixeira, mediante disparo de arma de fogo, assim agindo após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
prévia discussão na residência do ofendido, que não permitia que o
réu usasse drogas no local. Ora, quem se envolve em delito dessa
natureza revela conduta incompatível com o convívio social,
tornando imperiosa a custódia cautelar, a fim de se garantir a ordem
pública. Não se olvide que, após os fatos, o acusado se evadiu do
distrito da culpa e permaneceu foragido por mais de dezessete
anos, sendo detido em outro Estado da Federação. Sua conduta,
além de ocasionar a suspensão do processo e retardar a fase de
instrução processual, já evidenciou plena intenção de se furtar à
aplicação da lei penal, reforçando, assim, a necessidade de
manutenção da prisão preventiva. Importante ressaltar que a
custódia cautelar, além de resguardar a ordem pública e a aplicação
da lei penal, imprime celeridade ao processo, permitindo a rápida
formação da culpa preservando o ânimo sereno às testemunhas na
colheita da prova oral e a boa instrução criminal. Por fim, a prisão
provisória assegura a aplicação da lei penal, pois em caso de
eventual condenação, incabível a concessão de qualquer benefício
liberatório imediato em razão da pena prevista no preceito
secundário autônomo do delito imposto nos autos. Diante de todo o
exposto, e considerando que o réu fugiu do distrito da culpa,
considero insuficientes no caso em questão as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal. (...).”
(fls. 439/440). Ao contrário do alegado na impetração, o paciente
não faz jus à revogação de sua prisão cautelar, pois efetivamente
estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.
De fato, há prova da materialidade do delito e suficientes indícios da
autoria imputada ao paciente. Além disso, os documentos acostados
aos autos demonstram que visando localizá-lo foi realizada
incessante busca por parte do Poder Público durante vários anos,
consistente em expedição de ofícios, cartas precatórias para
Estados da Federação, além de diversas tentativas de cumprimento
de mandado de prisão, tudo estando a revelar que o paciente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
pretendia responder à ação penal intentada contra ele por ter
ceifado a vida de seu irmão, daí porque é imprescindível a sua
custódia preventiva, não só para assegurar a credibilidade na
Justiça, como também para permitir celeridade na instrução criminal
e ensejar a aplicação da lei penal, em caso de eventual
condenação, revelando-se pueril sua alegação de que não tinha
conhecimento do processo. O colendo Superior Tribunal de Justiça
já deixou assente que “(...) 6. Permanecendo o réu foragido, a
custódia se mostra realmente imprescindível, diante da fundada
necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual
condenação, pois nítida a intenção de obstaculizar o andamento da
ação criminal contra si deflagrada e de evitar a ação da Justiça.
(...)” (Habeas Corpus no 2014/0042545-3, relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 25.11.2014, DJe de 05.12.2014).
Nesse mesmo sentido: decisão do referido Ministro no Recurso
Ordinário em Habeas Corpus no 2014/0257301, julgado em
23.10.2014,
DJe
de
04.11.2014.
Além
disso,
o
homicídio
duplamente qualificado pelo qual o paciente foi denunciado é crime
considerado hediondo e, como tal, insuscetível da concessão de
liberdade
provisória,
presumindo-se,
nessa
hipótese,
a
periculosidade do agente, a qual, ademais, deflui da própria
descrição dos fatos delituosos feita na peça acusatória, a revelar,
ao menos em princípio, a audácia, violência e temibilidade que o
caracteriza. Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da ordem
pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo
Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp.
169/170). No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO FABBRINI
MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública “fundamenta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia
da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa,
quer porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa,
quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem
pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da
justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão”
(“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas, São
Paulo, 3a edição, p. 377). Segundo o magistério de EDILSON
MOUGENOT BONFIM “(...) o acusado que pratica crime gravíssimo,
com contornos de violência como latrocínio, roubo ou homicídio, se
demonstrado que sua permanência em liberdade pode trazer abalos
à ordem pública, entendemos perfeitamente possível a decretação
imediata da prisão preventiva. Não decretar tal medida, a depender-
se do caso e do crime, pode, inclusive, violar o princípio da
proporcionalidade na modalidade da 'proibição da infraproteção'” (in
“Reforma do Código de Processo Penal”. Comentários à Lei no
12.403, de 4 de maio de 2011”, Editora Saraiva, São Paulo, 2011,
pp. 32/33). Eventuais fatores favoráveis, tais como primariedade,
família constituída, endereço fixo e ocupação lícita não servem, por
si sós, para ensejar a revogação da prisão preventiva ou aplicação
de medida cautelar alternativa de agente acusado pelo cometimento
do crime de homicídio duplamente qualificado. Sobre isso converge
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A
periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o
crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade,
bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como
fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha
seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362). GUILHERME
DE SOUZA NUCCI a esse respeito já deixou assinalado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
“Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são
obstáculos para a decretação da preventiva: as causas enumeradas
no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar
de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar,
visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública
e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução
criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com
que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração
penal grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed.,
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672). Assim,
como a custódia do ora paciente é legítima, descabe cogitar do
alegado constrangimento ilegal, motivo pelo qual a denegação da
ordem é de rigor. 3. Destarte, por meu voto, denega-se a ordem
impetrada.”.
Assim, impossível reexaminar matéria já
apreciada por esta Corte, razão pela qual nessa parte é de
rigor o não conhecimento do recurso, a exemplo do que se deu
em
relação
ao
segundo
“Habeas
Corpus”
(no
2175865-42.2019.8.26.0000 j. 09/09/2019) impetrado em prol
do recorrente, pelo advogado subscritor do presente recurso
em sentido estrito.
Superada essa questão, cabe observar
ser cediço que, na fase de pronúncia, o juiz julga a
admissibilidade ou não da acusação descrita na denúncia,
sendo a ele vedado o exame aprofundado do mérito da causa,
incumbindo tal tarefa ao juiz natural, o Tribunal do Júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
Se nesse exame entender existir prova
da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, a
decisão de pronúncia deve ser proferida, para que o acusado
seja submetido a julgamento por seus pares.
É o que aqui se verifica, porquanto está
provada a materialidade do fato tido como delituoso pela prova
oral e pelo laudo de exame necroscópico atestando que a
morte do ofendido foi resultado de “anemia aguda decorrente de
ação
vulnerante
de
instrumento
perfuro-contundente-homicídio
provocado por projétil de arma de fogo” (fls. 28/30).
De outra parte, há suficientes indícios
de autoria pelo recorrente, que muito embora não tenha sido
interrogado no inquérito policial, por não mais ter sido
localizado depois do crime, em Juízo admitiu ter efetuado o
disparo de arma de fogo que causou a morte do irmão (mídia
digital).
No inquérito policial, Jaciara Teixeira,
filha da vítima, contou que o réu, seu tio, chegou em sua casa
e que a vítima “iniciou uma discussão com Juarez, pois este
quando ficava na residência de sua família para pernoitar, queria
fazer uso de substâncias entorpecentes”, aduzindo que, “no calor
da discussão, Juarez se dirigiu ao quarto e pegou uma arma de
fogo, revolver de calibre nominal 38” e que pertencia ao ofendido,
“e disparou contra a vítima por uma vez, atingindo-a na região
torácica”. O réu fugiu levando a arma e não mais voltou e a
vítima foi levada ao hospital pelo vizinho, onde faleceu. Disse,
ainda, que por diversas vezes o réu se aproximou e “tentou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
um relacionamento amoroso” com ela, inclusive a convidou para
morar com ele “fora da residência do pai” (fls. 10, 16 e 31).
No mesmo sentido o relato prestado por
Jacilene Oliveira Teixeira, filha da vítima, à autoridade policial
(fls. 12 e 18).
Em Juízo, a testemunha Jaciara narrou
que a discussão teve início porque o réu “estava drogado e
queria dinheiro para comprar droga e no dia meu pai não tinha nem
o dinheiro do aluguel, estava pela metade, começou uma discussão
e meu pai falou um palavrão” e o réu “foi até o quarto do meu pai,
tinha uma arma, meu pai tinha registro e voltou com a arma e falou:
vou te mostrar quem é isso que você falou e atirou no meu pai”.
Disse, ainda que os dois “já chegaram a discutir outras vezes, ia
dar conselhos e acabava em discussão e nesse dia aconteceu” e
afirmou que o réu “era o xodó do meu pai, era muito apegado com
ele” (fls. 866/875), ao passo que Jacilene relatou que o réu
esteve em sua casa e falou: “eu queria R$10,00 (dez reais) para
comprar droga e meu pai falou: não vou dar, tenho mais coisa pra
pagar em casa, o aluguel, que não tinha juntado todo o dinheiro e
falou: não posso dar o dinheiro, olha Juarez, enquanto você
continuar com essa vida, vai continuar sendo um Zé ninguém, vai
continuar no mundo das drogas, se quiser dinheiro para comer eu
dou, se continuar nessa vida, vai continuar sendo um 'cuzão'. O
Juarez levantou e foi até o quarto e como morou com a gente muitos
anos, tinha acesso a tudo, mas nunca passou pela nossa cabeça.
Ele foi até o quarto e meu irmão de cinco anos foi atrás dele, veio e
falou: meu tio tá lá dentro, mas me mandou embora e falou
palavrão. Minha mãe foi atrás dele e falou que ele estava penteando
o cabelo e voltou para a cozinha, ele veio em direção à sala, eu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
estava conversando, ele apontou a arma para o meu pai e falou:
agora você vai ver quem é o 'cuzão' e atirou, olhou para gente e
falou: eu volto para matar todo mundo. Meu pai levantou do sofá e
foi até a porta, não sei o que passou na cabeça dele, comecei a
gritar, aí ele veio e caiu no meu colo, na hora eu só pedi para ele
não morrer. Meu pai era nossa base, ele olhava para mim e revirava
os olhos e o pessoal chegou para socorrer, foi uma cena muito
triste, já se passaram vinte anos e eu não consigo esquecer”.
Disse, ainda, que a família se mudou logo após o crime, por
medo do réu, e que uma vizinha comentou que “ele voltou e
começou a fazer um alvoroço, fazendo ameaças para saber onde
estávamos, que ele ia matar a família inteira, mas não mataria a
minha irmã mais nova, a Jaciara”, afirmando que o réu “quebrou o
vidro da janela com o revólver”, para ameaçar a vizinha, porque
“queria saber onde nós estávamos e ela falou que não sabia, e ele
fez ameaças, falou que sabia a hora que o soldadinho saía e
entrava”. Disse que no momento do crime o réu entrou na sala
“com a arma escondida embaixo do braço” e “chegou perto do meu
pai e falou: agora você vai ver, falou o palavrão e atirou”. Indagada
se o motivo da discussão foi ter o réu pedido dinheiro à vítima
para comprar droga ou se foi porque o ofendido não o deixou
consumir droga na casa dele, disse não se lembrar (fls.
876/884).
De sua parte, à autoridade policial
Maria José Teixeira, esposa da vítima, relatou que o réu residia
em sua casa desde a adolescência e que “de vez em quando os
dois irmãos discutiam, mas nunca de se agredirem fisicamente”.
Sobre os fatos, contou que a vítima estava na sala com os
filhos, “que iniciou uma discussão” entre o marido e o réu, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
seu filho foi até ela e disse que o tio “estava nervoso”, foi até a
sala, o réu “disfarçou, olhando-se no espelho”, então voltou para
a cozinha e “só ouviu seu marido dizer: Juarez, me faz o favor de
deixar esta casa, que na minha casa de hoje em diante não te quero
mais'”. Soube, pelas filhas, que nesse momento o réu foi até o
quarto e pegou a arma da vítima e atirou no irmão. Contou que
foi para a sala e viu o marido nos braços das filhas, atingido
por um disparo, e saiu para pedir ajuda aos vizinhos, enquanto
o réu fugia com o revólver. Disse, ainda, que “após a morte de
José Aureliano, uma semana após, soube pela vizinha Maria
Elizabeth, que Juarez esteve lá e disse que iria matar a declarante a
qualquer preço, pois iria fazer com a declarante o que fez com o
próprio irmão”, aduzindo que o réu, “nas vezes que brigava em
casa com o irmão, após Juarez dizia que se um dia matasse o irmão
voltaria e acabaria com o restante da família”. Contou, também,
que a vizinha Elizabeth também se mudou, por medo do réu, e
que ela revelou que no momento em que o réu esteve na casa
dela para tentar descobrir o endereço da família do irmão, ele
“falou que já tinha a intenção de matar o irmão porque queria ficar
com sua filha de 17 anos Jaciara” e “que se o irmão ficasse vivo
não ia poder se casar ou se amigar com sua sobrinha Jaciara”.
Disse, por fim, que o réu “é usuário de bebidas alcoólicas e de
drogas” e que “não se dava muito bem como o mesmo, pelo motivo
de bebidas e drogas” (fls. 24/25). Em Juízo, relatou que estava
na cozinha e a vítima estava na sala com os filhos, houve a
discussão, o réu foi até o quarto, seu filho foi atrás e voltou
dizendo que o tio “estava xingando de palavrão”, disse a ele
“deixa pra lá”, o réu voltou para a sala e logo escutou o disparo
e o filho gritando para o pai não morrer, foi até a sala, viu o
marido nos braços das filhas e chamou os vizinhos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
socorrê-lo. Contou que Jaciara e Jacilene disseram que o
motivo da discussão foi ter o réu pedido dinheiro para comprar
droga e disse que, em razão do crime, “ficou com problema de
saúde, assustada com tudo, não lembro muito das coisas”.
Indagada, respondeu que “um senhor chamado Abel falou que o
Juarez tinha ligado para ele e estava no Paraná” e que “não tinha
se arrependido do que fez”, esclarecendo que decidiu mudar de
casa com os filhos, por sentir medo do réu (fls. 890/894).
Valdomiro Batista Silva, ouvido apenas
na fase administrativa, disse que estava na casa da vítima
quando o réu chegou e “drogado, queria fazer uso de substâncias
entorpecentes no interior da residência” e foi impedido pela
vítima, “foi quando iniciaram uma discussão” e o réu “pegou uma
arma de fogo de calibre 38 pertencente a José Aureliano e atirou
contra seu irmão, na região torácica”, fugindo para local ignorado
(fls. 11 e 17).
No inquérito policial, Maria Elisabete
Pelegrini relatou que morava “no quintal da casa da vítima” na
época dos fatos e que o réu era usuário de drogas e alegou ter
matado o irmão “porque foi encheção de cabeça da cunhada
ZEZA”, bem como que queria o endereço dela “porque quer mata-
la e a família toda porque são eles o culpado por ele ter matado o
irmão”. Disse, ainda, que depois do crime o réu passou a
persegui-la e a ameaçá-la de morte, assim como sua neta, “se
não lhe desse o endereço da cunhada 'ZEZA', esposa da vítima”,
razão pela qual teve que mudar de residência, por medo dele
(fl. 19). Em Juízo, contou que estava na cozinha de sua casa,
ouviu gritos e, ao abrir a porta, viu o réu “saindo com um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
revólver na mão”, foi até a casa da vítima e viu que tinha “um
furo de bala aqui nas costelas, perto do coração”, esclarecendo
que seu filho levou o ofendido para o hospital e que algum
tempo depois o réu esteve em sua casa, começou a bater na
porta e quebrou o vidro da janela, porque “ele queria saber da
cunhada dele e ele queria pegar a sobrinha para ser mulher dele”,
aduzindo que ele “falava de matar a família inteira e pegar a
sobrinha para levar para ser mulher dele” e que “eles até mudaram
de casa com medo” (fls. 885/889).
A testemunha Grieg Daniel Pelegrini no
inquérito policial disse ser vizinho da vítima, ter ouvido um
estampido e logo ter sido chamado por familiares do ofendido,
os quais disseram que ele havia sido atingido por disparo de
arma de fogo efetuado pelo próprio irmão Juarez e pediram que
o socorresse até o hospital, o que fez, levando-o em seu
veículo (fl. 15). Em Juízo, contou ter escutado gritos na casa
da vítima, pedindo socorro, pegou o carro na garagem e levou
o ofendido e a esposa dele até o hospital, esclarecendo que as
filhas da vítima disseram ter sido o réu o autor do crime (fls.
860/865).
Por sua vez, Abel José de Souza
relatou que no dia do crime o réu esteve em sua casa por volta
da meia-noite “e chegou dizendo que tinha feito uma besteira”,
pedindo R$.30,00 “porque estava sendo perseguido”. Disse a ele
que não tinha dinheiro, mas que no dia seguinte iria ao banco,
esclarecendo que o réu “não falou a confusão que tinha se
metido”. O réu passou a noite em sua casa e pela manhã foi ao
banco, sacou o dinheiro, entregou a ele e “simplesmente ele caiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
fora”. No dia seguinte, a esposa da vítima ligou e contou que
ele havia dado um tiro no irmão e algum tempo depois o réu
ligou “querendo notícia do irmão e eu falei: Juarez, o seu irmão
está morto” e “ele desligou o telefone e nunca mais falou nada”.
Disse, ainda, que réu e vítima “eram muito unidos, onde estava
um, estava o outro” e que “eles não ficavam separados um dia” e
“se tratavam com muito respeito”. Por fim, afirmou que os irmãos
consumiam drogas juntos, “farinha”, maconha e cachaça (fls.
895/899).
Cecilia Pereira Lopes de Souza, esposa
de Abel, declarou ter o réu chegado em sua casa “e pediu para
dormir porque tinha muita gente da Vila Luzita querendo bater nele”
e no dia seguinte “pediu dinheiro da passagem e falou que estava
com medo. Nós achávamos que era briga de bar, não sabia de
nada” e que depois “soube que ele matou o irmão”. Aduziu que o
réu, a vítima e Abel consumiam drogas, “maconha, cigarros” e
“fumavam na construção” (fls. 900/904).
De sua parte, Maria Aparecida Lemes
Soares disse que réu, vítima e a testemunha Abel
frequentavam seu bar, consumiam bebidas, e que na época
não sabia se usavam drogas. Disse que o réu “era uma pessoa
boa” e que “eles eram muito unidos, alegres, felizes” e que
“quando ficou sabendo do fato, ficou chocada” (fls. 905/907).
Lucas Mateus Teixeira de Lima, filho do
réu, informou sentir que o pai “tinha uma dor quando falava da
família, ele dizia: eu causei muita dor, por mau comportamento por
conta da droga”, afirmando nada saber sobre o crime até ele ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
preso. Acrescentou que o réu “falou que teve um
desentendimento por conta de droga, bebida e que se estivesse são
não teria feito isso contra o irmão, que foi o pior dia da vida dele” e
que “entrou em discussão e o José veio para cima dele e para se
defender fez o que fez e se evadiu” (fls. 907/911).
Rosimeire Pereira de Araújo Teixeira de
Lima, esposa do réu, alegou serem na época do fato apenas
“conhecidos” e ter ele ido em sua casa no estado do Paraná e
dito ter ele brigado com o irmão e não saber o eu tinha
acontecido, aduzindo que ele “estava desnorteado, não falava
coisa com coisa”. Contou que alguns dias depois o réu recebeu
um telefonema de Abel e soube que a vítima havia falecido,
esclarecendo que “ele não se apresentou porque não sabia que
tinha ido a óbito”. Declarou, ainda, que o réu “usava muita droga,
bebia muito” e que o advertiu que “para gente casar tem que estar
bem, porque assim não tem como construir uma família, aí ele foi se
libertando e parou de usar droga, cigarro, tudo”, afirmando que
“como marido não tem melhor” (fls. 912/916).
Como se vê, ao menos neste juízo
provisório de admissibilidade da acusação e diante da própria
dinâmica dos fatos, não se mostra possível acolher a tese
fundada na legítima defesa com a qual acenou o réu em seu
interrogatório, ao afirmar ter efetuado o disparo de arma de
fogo na vítima para se defender.
Com efeito, a referida excludente só
poderia ser reconhecida de plano se ficasse demonstrada
estreme
de
dúvida,
conforme
pacífico
entendimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
jurisprudência (RTJ 63/833 e 61/334; RT 514/348), o que não
ocorre na hipótese, em que a alegada atuação em legítima
defesa não está bem definida, inclusive porque testemunhas
presenciais relataram que, após discutir com a vítima, o réu
teria ido até o quarto dela, se apossado de um revólver que lá
estava, voltado para a sala e efetuado o disparo que causou a
morte de seu irmão, o que, em princípio, apontaria para a
presença do “animus necandi”. Por outro lado, a alegação
dessa excludente também contrastaria com as teses ventiladas
pela defesa no recurso e que dizem com ocorrência de delito
culposo e inexigibilidade de conduta diversa.
Assim, se a prova até agora reunida
não permite uma reconstituição incontroversa do fato, de forma
a se poder admitir como certa a legítima defesa invocada ou
mesmo a ausência da intenção de matar, é de se relegar o
exame aprofundado da matéria à discussão ampla em plenário,
onde todas as circunstâncias que rodearam o evento poderão
ser melhor avaliadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos
crimes contra a vida.
As qualificadoras do motivo torpe e do
recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas na
douta decisão atacada, guardam pertinência com a descrição
fática contida na denúncia e não são repelidas de forma
manifesta pelos elementos de convicção reunidos, pois o móvel
do crime, ao que indica o relato de testemunhas presenciais,
estaria relacionado à discordância da vítima quanto ao
consumo de entorpecentes pelo réu em sua casa, -havendo,
ainda, indicação de que o réu teria pedido dinheiro ao ofendido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0040762-22.1998.8.26.0554 Comarca de Santo André.
comprar entorpecente e que ele teria negado, o que também teria
dado causa à discussão. Essa mesma prova traz igualmente
indicação de que a vítima teria sido atingida de inopino pelo
disparo feito pelo réu, sem que esperasse que a discussão que
precedeu o crime, semelhante a tantas outras por eles
travadas, como as testemunhas relataram, pudesse evoluir
para o comportamento homicida adotado por seu próprio irmão.
Diante disso, ficam tais qualificadoras
mantidas, para que o Tribunal do Júri analise os fatos com
todas as suas nuances e com a maior amplitude, decidindo,
com a soberania que lhe é garantida pela Carta Magna, acerca
da eventual responsabilidade do réu e em que medida ela
ficará definida.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão de pronúncia, o desprovimento do recurso se
impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -